Tribunal: TJPA
Processo: 0027896-51.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027896-51.2019.8.14.0401

APELANTE: CLETO PANTOJA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO MÁXIMO – INOCORRÊNCIA – PROVAS DO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE -
INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PROPORCIONALIDADE DOS DIAS-MULTA COM A QUANTIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO EM 05 ANOS DE
RECLUSÃO
EX VI

art. 44, I do Código Penal -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Na espécie, o chamado
"tráfico privilegiado" disposto no previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (11.343/2006), foi idealizado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, condenados que forem réus primários, tiverem bons antecedentes e não integrarem organizações criminosas.
In casu,
malgrado o apelante ser primário, foi flagrado portando 119 (cento e dezenove) porções de COCAÍNA, substância de alto poder viciante, consectário de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, devido a quantidade e a natureza da substancia (cocaína) apreendida, a qual para ser adquirida para a revenda, movimenta um sofisticado mecanismo comercial capitaneado pelas grandes organizações criminosas. Assim, diante das razões delineadas, insustentável a concessão da benesse;

II – Acerca da substituição por restritivas de direito, o réu foi condenado às penas de 05 anos de reclusão. Dessa forma, incabível operar-se a substituição, com respaldo no disposto no art. 44, I do Código Penal;

III –
Na espécie, a pena de multa, como cediço, é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal, de modo que é incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la. Ademais, a pena de multa guardou perfeita simetria com a pena corporal estabelecida, sendo o
quantum
razoável e proporcional, não havendo teratologia na sua quantificação.

IV -
Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

CLETO PANTOJA GONÇALVES
,
condenado às penas de
05 anos de reclusão, em regime inicial FECHADO (art. 42 e 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, culpabilidade desfavorável) e pagamento de 500 dias multa, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006, interpôs o
presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA.

A defesa do apelante pleiteou a
aplicação da redutora referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) na fração máxima de 2/3 (dois terços). Por fim, asseverou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com o afastamento da pena de multa (ID 16308994).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 16308998),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Marco Antônio Ferreira das Neves (ID 21754164).

É o relatório, à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
23/03/219, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante da denunciado CLETO PANTOJA GONÇALVES, após este ter sido flagrado com 16 (dezesseis) porções de substância sólida branca pulverizada, embaladas em material plástico, com massa total de 8,6g (oito gramas, seiscentos miligramas) e de 103 (cento e três) porções de substância pastosa, embaladas em material plástico transparente, fechadas com linhas de costura branca, com massa total de 143,3g, tendo como resultado POSITCO para substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. Policiais militares receberam ‘denúncia anônima’ de um transeunte, dando conta de que estava acontecendo tráfico de drogas na Passagem Profeta Jeremias, nº 116, bairro da Pratinha I, nesta capital. De posse das informações seguiram até o local. Ato continuo, chegando no local informado foram recebidos pelo ora denunciado CLETO PANTOJA GONÇALVES, o qual franqueou a entrada da guarnição no recinto e passaram a realizar uma revista no imóvel, tendo sido apreendido o material entorpecente supramencionado no interior do buraco de um tijolo, no saguão de sua residência. Ao ser questionado pelos policiais, o próprio acusado confirmou que havia adquirido o entorpecente no Vero peso de um desconhecido, com a finalidade de revenda. Em razão deste cenário, foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado que foi conduzido para a Delegacia juntamente com o material apreendido. Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou que a substância entorpecente estava escondida dentro de um tijolo no saguão de sua residência como também afirmou que comprou as drogas de um desconhecido no Ver-o-Peso, e iria revender no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Dessa forma,
CLETO PANTOJA GONÇALVES
,
foi julgado e ao final condenado às penas de
05 anos de reclusão, em regime inicial FECHADO (art. 42 e 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, culpabilidade desfavorável) e pagamento de 500 dias multa, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Irresignado interpôs o
presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO.

A combativa defesa
pleiteou a
aplicação da redutora referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) na fração máxima de 2/3 (dois terços). Por fim, asseverou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com o afastamento da pena de multa (ID 16308994). Nesses termos, inviável o acolhimento da tese advogada pela defesa.

DA IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA REDUTORA DO § 4º, ART. 33 DA LEI 11.343/06.

Na espécie, o chamado
"tráfico privilegiado" disposto no previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (11.343/2006), foi idealizado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, condenados que forem réus primários, tiverem bons antecedentes e não integrarem organizações criminosas.

In casu, o juízo afastou
a causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, nos seguintes moldes:

“deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, em virtude do conjunto probatório constante do feito levar à conclusão de que o réu é envolvido na prática de crimes, considerando a considerável quantidade de entorpecente apreendido (119 porções de “cocaína”, pesando 151,9g), de acordo com o laudo constante do ID 64510769, suficiente para a intoxicação de um grande número de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, o que indica que o réu se dedica a atividades criminosas (ID 12903995 - Pág. 8).

Com efeito, malgrado o apelante ser primário, foi flagrado portando 119 (cento e dezenove) porções de COCAÍNA, substância de alto poder viciante, consectário de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, devido a quantidade e a natureza da substancia (cocaína) apreendida, a qual para ser adquirida para a revenda, movimenta um sofisticado mecanismo comercial capitaneado pelas grandes organizações criminosas.

Neste sentido, vale lembrar os ensinamentos de Luiz Flávio Gomes, esclarecendo que “no delito de tráfico (artigo 33, caput) e nas formas equiparadas (§1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo habitual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles inviável a benesse legal" (Nova Lei de Drogas Comentada; Lei 11.343, de 23.08.2006, Revista dos Tribunais, 2006. p. 165). Sobre o tema, posiciona-se a Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PENA DE MULTA. CUSTAS PROCESSUAIS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ACUSADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, porque além do apelante ter sido flagrado com diversidade e quantidade considerável de entorpecentes, responde a vários outros processos, inclusive, por tráfico de drogas, não preenchendo, portanto, os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. 2. Não há que se acolher o pleito defensivo de redução do pagamento da pena de multa para o mínimo legal, na medida que está, segundo a utilização do método trifásico previsto no art.68 do CP, foi proporcionalmente aumentada para 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em razão da pena de reclusão fixada, que foi majorada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal. 3. Compete ao Juízo da Execução Penal aferir o pedido de isenção do pagamento das custas processuais, pois é no momento da execução da pena que deverá ser averiguado se o condenado possui condições econômicas de efetuar o pagamento. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011170083833, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data da Publicação no Diário: 11/02/2019.

Diante das argumentações alhures, temerário o adimplemento da tese defensiva, devendo seguir irretocável o decisum hostilizando em todos os seus fundamentos.

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL APLICADA.

No caso em análise, o réu foi condenado às penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial FECHADO (art. 42 e 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, culpabilidade desfavorável) e pagamento de 500 dias multa, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo, desse modo, incabível operar-se a substituição, com respaldo no disposto no art. 44, I do Código Penal (Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo). Logo, inaplicável a substituição pleiteada pela defesa.

DA IMPROCEDÊNCIA DE DISPENSA DA PENA DE MULTA.

Notadamente,
não merece prosperar o pleito defensivo, devido a fixação da pena de multa, decorre de expressa previsão legal, não podendo deixar de aplicá-la sob quaisquer pretextos. Assim, a condição de insuficiência financeira por parte do réu não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, por ela integrar o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal que possibilite o seu afastamento.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE NÃO CONSIDERADA PREPONDERANTE. ISENÇÃO DA CUSTAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "A" DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. CRIME MOTIVADO PELOS CIÚMES. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. [...].4. Não cabe ao magistrado do processo de conhecimento excluir as custas processuais, visto que decorrem de imposição legal disposta no art. 804 do Código de Processo Penal, devendo eventual pedido de afastamento ser formulado perante o Juízo da Execução. 5. Através do relato judicial da ofendida, percebe-se que a motivação se deu em razão dos ciúmes e do sentimento de posse que o réu detinha pela vítima, tendo em vista que Flavia referiu que o acusado a agrediu, após desconfiar que ela estava "saindo com outro homem", restando caracterizado o motivo fútil. Apelo ministerial parcialmente provido. Apelo defensivo desprovido. (Apelação Criminal, Nº 51143225120218210001, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 15-09-2022).

Ademais, a pena de multa guardou perfeita simetria com a pena corporal estabelecida, sendo o
quantum
razoável e proporcional, não havendo teratologia na sua quantificação.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo CLETO PANTOJA GONÇALVES
,
condenado às penas de
05 anos de reclusão, em regime inicial FECHADO (art. 42 e 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, culpabilidade desfavorável) e pagamento de 500 dias multa, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/02/2025